Tribunal: STF
Processo: AI 830644
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo de instrumento. Servidor público. Gratificação de Representação. Impossibilidade de análise da legislação local. Reexame de fatos e provas. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário à análise de matéria ínsita ao plano normativo local e ao reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.